Tribunal: TJBA
Processo: 8022050-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022050-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DUARTE BRANDAO

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, ANA LUISA SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SELECT INVESTIMENTOS S/A e outros (18)

Advogado(s)
:
ADALBERTO FERRAZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE E BLOQUEIO DE BENS. FRAUDE FINANCEIRA E ESQUEMA DE PIRÂMIDE. PERICULUM IN MORA E VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por investidor para o arresto online e o bloqueio de bens dos requeridos. Sustenta o agravante a existência de esquema fraudulento de captação irregular de recursos, estruturado como pirâmide financeira, com risco iminente de dilapidação patrimonial.

2. Pleiteia a concessão da tutela cautelar para garantir a efetividade do provimento final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de urgência, consistente no arresto e bloqueio de bens dos agravados; bem como estabelecer se a medida postulada representa indevido prejulgamento do mérito, apto a obstar a concessão da tutela em cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela cautelar tem natureza assecuratória, não se confundindo com a satisfação do direito material, e visa resguardar o resultado útil do processo, conforme previsto nos arts. 294, 300 e 301 do CPC.

5. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esses requisitos foram demonstrados de forma suficiente nos autos.

6. A documentação apresentada pelo agravante, composta por contratos de investimento com promessa de rentabilidade fixa, comprovantes de transferências, material promocional e confissão dos agravados quanto à falta de liquidez, confere verossimilhança às alegações de fraude e pirâmide financeira.

7. A existência de investigações criminais em curso, inclusive com denúncia oferecida pelo Ministério Público, e o expressivo número de vítimas – ao menos 157 investidores lesados – indicam a gravidade e a abrangência da operação fraudulenta.

8. O periculum in mora decorre da possibilidade concreta de dilapidação patrimonial, demonstrada pela multiplicidade de ações judiciais em diferentes comarcas, ausência de localização dos agravados e possível ocultação de bens e ativos.

9. O arresto cautelar, nos termos do art. 301 do CPC, é medida adequada para assegurar o cumprimento da futura decisão judicial, sem configurar prejulgamento do mérito ou transferência indevida de valores ao patrimônio do autor, dada a reversibilidade da medida.

10. A responsabilidade individual dos agravados, inclusive da administradora de fundos, será oportunamente aferida em cognição exauriente, não sendo obstáculo à concessão da medida cautelar, diante da existência de indícios de atuação coordenada e da formação de grupo econômico de fato.

11. É preciso levar em consideração o risco de frustração da execução e a utilidade do provimento final, impondo-se, portanto, sua reforma para assegurar a eficácia da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento número 8022050-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
EDUARDO JOSÉ DUARTE BRANDÃO
e outros
e parte agravada

SELECT INVESTIMENTOS S/A e outros
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente